Tribunal: TJSP
Processo: 1511050-19.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. TFLIF e ISSQN. Sentença de extinção do feito com fundamento na Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, lastreada na Tese firmada no Tema no 1184 do STF. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Caso concreto em que os títulos se mostram viciados, não viabilizam o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como não permitem ao juízo

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. TFLIF e ISSQN. Sentença de extinção do feito com fundamento na Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, lastreada na Tese firmada no Tema no 1184 do STF. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Caso concreto em que os títulos se mostram viciados, não viabilizam o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como não permitem ao juízo sequer compreender a natureza da dívida, uma vez que não apontam a fundamentação específica das obrigações principais ou o termo inicial dos acréscimos legais. Requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e no art. 202 do CTN não atendidos. Nulidade das CDAs configurada. Extinção do processo executivo, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, IV e § 3o, do CPC/2015), que se mostra de rigor. Sentença reformada. Extinção mantida por novo fundamento. Recurso prejudicado.